Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705087-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: LUANA MICHAELEN SANTOS DE MELO DESPACHO Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília,13 de julho de 2020 13:44:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA